Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATOS DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DO CONSORCIADO DE TER SIDO ENGANADO POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO. CLÁUSULAS CLARAS. ILÍCITO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, instado a especificar provas, o autor não manifestou interesse em dilação probatória. Mais, sequer na petição inicial, ou mesmo em outro momento processual, deduziu o requerente pedido específico para produção de provas. Nesse contexto, toda a premissa fática que permeia a tese do apelante de ter ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa, consistente em alegada ausência de apreciação de pedido de produção de provas, não se sustenta. Preliminar rejeitada.

2. Hipótese em que, na origem, o autor afirmou ter sido enganado pela administradora de consórcio ré no momento da pactuação do ajuste, pois acreditava ter adquirido apenas 1 (uma) cota do contrato de consórcio para aquisição do veículo automotor indicado nos autos, mas foi surpreendido com a adesão a 2 (dois) instrumentos contratuais diversos. Aduziu, ainda, ter sido levado a crer que seria prontamente contemplado com o veículo objeto do consórcio, o que não ocorreu. Assim, ao argumento de que a ré teria incorrido em ilícito contratual, deduziu o autor na petição inicial pedido de restituição integral dos valores pagos à administradora requerida e, ainda, pleito de indenização por danos morais.

3. Apresentados instrumentos contratuais distintos, devidamente subscritos pelo autor, inclusive, em datas não coincidentes, que informam de forma clara e expressa a contratação de 2 (dois) contratos de consórcio para aquisição de veículo, não há falar em falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) sobre o tipo de contratação realizada e, bem assim, sobre o modo de contemplação do bem objeto do consórcio via sorteio ou lance.

4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC.

5. Não restou demonstrada a versão autoral de que a administradora de consórcio ré teria agido de má-fé e, a partir de falsas promessas, teria levado o consumidor a firmar o ajuste. As provas juntadas ao feito revelam que não houve o apontado vício no consentimento ou violação do direito à informação do contratante consumidor, tendo sido respeitados os arts. 6o, III, IV e V, 31, 46, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

6. Ausente ilícito contratual, não há falar em extinção dos negócios jurídicos firmados, com consequente restituição dos valores desembolsados pelo consorciado ou, ainda, em danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.